Tribunal: TJES
Processo: 0007990-44.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007990-44.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GEOVANA DE OLIVEIRA DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LANÇAMENTO EQUIVOCADO DE CPF NA CARTEIRA DE IDENTIDADE DE TERCEIROS.
FALHA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO.

RECURSO DESPROVIDO.

1)
O relator poderá julgar monocraticamente considerando a força vinculante dos procedentes judiciais, os quais são instrumentos de direcionamento da atuação judicante.

2
)
É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que “
a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”
(
STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt no REsp 1846222 RS 2019/0326486-
1).

3
)

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão agravada ostenta o seguinte teor:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
contra a
SENTENÇA
(fls. 237/239) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA FAZENDA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
GEOVANA DE OLIVEIRA DA SILVA DOS SANTOS
, cujo decisum julgou parcialmente procedente o pedido exordial, condenando o Recorrente ao pagamento de danos morais em prol da Recorrida, haja vista o dissabor suportado por esta, em razão do lançamento equivocado de seu CPF na Carteira de Identidade de terceiros, culminando em indevida negativação. Condenou o Recorrente, outrossim, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, alegando que a falha seria da Receita Federal, atribuindo-a, inclusive, no mérito, à responsabilização pelos danos causados à Autora.

Embora intimada, a Recorrida não apresentou Contrarrazões.

É o relatório.

DECIDO
.

Com efeito, em que pese a fundamentação recursal, verifico que a hipótese não revela a ocorrência de duplicidade de emissão de CPF, a justificar a inclusão da Receita Federal e a declaração de incompetência desta Justiça Estadual.

Isto porque, versa a lide sobre erro cometido pelo setor de identificação estadual que lançou o CPF nº 024.330.915-51, pertencente à Autora/Recorrida GEOVANA DE OLIVEIRA DA SILVA DOS SANTOS, na Carteira de Identidade de GEOVANA DE OLIVEIRA SILVA, tendo esta, posteriormente, utilizando-se de sua Carteira de Identidade - onde constava o referido CPF - efetuado uma compra e devido ao inadimplemento, acabou gerando a negativação do CPF da Autora, ensejando a presente demanda judicial.

A propósito, em depoimento prestado à Polícia Civil Estadual (fls. 225/227), GEOVANA DE OLIVEIRA SILVA esclareceu que ao solicitar a 3ª (terceira) via de sua identidade não teria percebido que, equivocadamente, restou inserido o CPF nº 024.330.915-51, em detrimento de seu CPF nº 160.755.537-97,
concluindo a autoridade policial que a compra efetuada com o CPF de terceiros não resultou de estelionato, mas de uma não percepção de que o CPF constante na
Carteira de Identidade não era o seu CPF,
sobretudo porque houve a realização de apenas uma compra com tal documentação.

Em síntese, como bem fundamentado na Sentença, não há dúvidas que houve falha da administração pública no ato de emissão da Carteira de Identidade de GEOVANA DE OLIVEIRA DA SILVA, na medida em que vinculou a ela número de CPF da autora, GEOVANA DE OLIVEIRA DA SILVA DOS SANTOS, não versando o ocorrido de erro justificável, eis que não se tratou de homônimo.

Por conseguinte, não identifico motivos para reparar a Sentença objurgada, inclusive, no tocante ao quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), notadamente considerando todo o dissabor experimentado pela Autora que somente logrou resolver o impasse com o ajuizamento da presente demanda, o que, aliás, vem sendo objeto de muita resistência pela Recorrente, tanto que interpôs o presente Recurso de Apelação Voluntária.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, julgando, outrossim, PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA, deixando de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, porquanto fixado no valor máximo na Sentença.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo no Sistema de 2ª (Segunda) Instância, bem como, à remessa dos presentes autos à Comarca de Origem, com as cautelas de estilo.

Com efeito, apesar dos elementos coadunados e dos fatos articulados nas razões do agravo, não se vislumbra alteração substancial do conjunto fático-probatório, de modo a ensejar, nesse momento, a modificação do que decidido nos autos da sobredita Apelação Cível em Remessa Necessária.

No que se refere à hipótese de julgamento monocrático, oportuno rememorar que o relator poderá julgar da forma respectiva considerando a força vinculante dos procedentes judiciais, os quais são instrumentos de direcionamento da atuação judicante.

Sob esse prisma, há muito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, nos termos dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186, 192 e 927 do Código Civil, bem como no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal.

No mesmo sentido, é pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania de que “
a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”
(
STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt no REsp 1846222 RS 2019/0326486-
1).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
recurso

e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria